Tribunal: TJSP
Processo: 2159775-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas, e de associação para o tráfico. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Soltura pela pandemia Covid-19. Não cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.